Tribunal: TJES
Processo: 5000232-81.2019.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Repetição de indébito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000232-81.2019.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZENAIDE MEIRA VAGNER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. ACÓRDÃO QUE CONDENOU A EMBARGANTE EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA NA PARTE DISPOSITIVA. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL. EQUÍVOCO IDENTIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ALTERAR A REDAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% QUE DEVEM SER SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte embargada apresentou suas contrarrazões (ID 4749078).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a embargante sustenta, em síntese:
a)
que o acórdão possui contradição quanto à fixação dos honorários advocatícios;
b)
que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação;
c)
que os embargos declaratórios merecem acolhimento.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face de acórdão proferido nos autos, pelas razões acima expostas.

Com efeito, recebo os embargos, porque interpostos no prazo legal (CPC, art. 1.023).

Primeiramente, as hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: "I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material."

No caso em comento, verifico que razão assiste a parte embargante haja vista que o acórdão a que se insurge, condenou-a em custas e honorários advocatícios, fixando em 10% sobre o valor atualizado da
causa.

Ocorre que, houve a determinação de valor a ser pago pela embargante na sentença do juízo
a quo
, desse modo, a parte requer a correção do erro material contido no acórdão quanto à fixação do valor de custas e honorários advocatícios que deve ser sobre o valor da condenação.

Assim com base no artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9099/95)
, tenho por acolher os presentes embargos, a fim de sanar o erro material no acórdão proferido, somente no que concerne à condenação em custas e honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados em
10% sobre o valor da condenação

e não da causa, eis que nos autos houve condenação a título de danos morais.

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para que conste, na parte dispositiva do acórdão supramencionado, a seguinte redação:
“
Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)